Tribunal: TJDFT
Processo: 0715740-26.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715740-26.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE LUIZ VIEIRA ANDRADE APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO 1. A decisão que revogou a gratuidade de justiça concedida ao apelante foi mantida por unanimidade (ID no 58316125). 2. Intime-se o apelante, André Luiz Vieira Andrade para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, providenciar o preparo, sob pena de não conhecimento. 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 24 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO